Tribunal: CARF
Processo: 10920.723295/2016-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.723295/2016-33
ACÓRDÃO
9101-007.523 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
3 de fevereiro de 2026
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
ASSOCIACAO BENEFICENTE EVANGELICA DE JOINVILLE
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011, 2012
RECURSO ESPECIAL. ENTIDADE BENEFICENTE. RENOVAÇÃO DE CEBAS.
APLICAÇÃO DE RECEITA EM GRATUIDADE. REQUISITOS PARA GOZO DA
IMUNIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTIVA. NÃO CONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
No exame da admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade
e dos demais requisitos contidos na legislação, é preciso verificar: (i) o
prequestionamento da matéria, que deve ser demonstrado pelo recorrente
com a precisa indicação na peça recursal do prequestionamento contido no
acórdão recorrido, no despacho que rejeitou embargos opostos
tempestivamente ou no acórdão de embargos; e (ii) a divergência
interpretativa, que deve ser demonstrada por meio da indicação de até
duas decisões por matéria, bem como dos pontos nos paradigmas que
divirjam de pontos específicos do acórdão recorrido.
Não tratando os acórdãos paradigmas da mesma situação fática do
recorrido, em ponto que importou aos julgadores em sua decisão, não
existe a similitude necessária ao conhecimento do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora
Fl. 3116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.523 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.723295/2016-33
2

Assinado Digitalmente
Carlos Higino Ribeiro de Alencar – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Jandir José Dalle Lucca, Semiramis de Oliveira Duro e Carlos Higino Ribeiro
de Alencar (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do Acórdão
no 1202-001.370, proferido em 13.08.2024, pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de
Julgamento (fls. 2964/3015) assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A nulidade deve ser declarada quando não atendidos os preceitos do CTN e da
legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à
incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no
caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do contribuinte.
ENTIDADE BENEFICENTE. IMUNIDADE. ART. 195, § 7o, DA CF. CONTRAPARTIDAS A
SEREM OBSERVADAS. LEI COMPLEMENTAR.
Extrai-se da ratio decidendi do RE 566.622 que cabe à lei complementar definir o
modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas
no art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem por elas observadas; enquanto a lei ordinária apenas pode
regular aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo, razão pela qual apenas o inciso II do artigo 55 da Lei no 8.212/91
foi declarado constitucional.
Restando comprovado nos autos que o CEBAS não foi renovado tendo como
premissa exigência prevista em lei ordinária que estabelecia o cumprimento de
contrapartidas para o gozo da imunidade/isenção, há de se aplicar ao caso
concreto o entendimento veiculado pelo STF no Tese 32, restando insubsistentes
os lançamentos efetuados pelo fisco.
Fl. 3117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.523 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.723295/2016-33
3
Na oportunidade, os membros do colegiado, por maioria de votos, deram
provimento ao recurso voluntário.
Em seu recurso especial (fls. 3024/3047), sustenta a Fazenda Nacional que o
referido acórdão conferiu à legislação tributária interpretação divergente daquela dada por outros
julgados do CARF quanto à matéria “requisitos legais para a imunidade das entidades beneficentes
– exigência do CEBAS”, com base nos Acórdãos paradigma de números 9202-010.107 e 2202-
008.496.
Sobreveio o despacho de admissibilidade, que deu seguimento ao recurso especial,
nos seguintes termos:
A similitude fática e jurídica entre os casos, assim como a divergência
jurisprudencial entre eles, encontra-se suficientemente demonstrada pela
recorrente.
Tanto o acórdão recorrido quanto os acórdãos paradigmáticos analisam casos em
que as entidades não possuíam o certificado CEBAS ao tempo em que autuadas.
Tanto o recorrido quanto os paradigmas analisaram, em síntese, os mesmos
julgados do STF, com destaque para o RE 566.622 (leading case do Tema 32 do
STF, com repercussão geral), mencionado nas ementas de todos os três acórdãos
confrontados, alcançando conclusões que se afiguram claramente divergentes.
Em que pese no recorrido se afirme ser vedado aos Conselheiros do CARF deixar
de observar o disposto em decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, em
sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869,
de 1973, verifico não haver óbice à admissibilidade do recurso por esta razão,
uma vez que o recurso especial questiona justamente a interpretação conferida
pela turma recorrida àquela decisão definitiva do STF no contexto de uma
autuação levada a efeito por ausência de CEBAS, e apresenta dois paradigmas
com idêntica situação fática que não se configuram como decisões que tenham
eventualmente deixado de observar o disposto naquela decisão definitiva do STF,
senão que, interpretando-a à luz de outras decisões também do STF, concluíram
pela manutenção da autuação, ao passo que o recorrido cancelou-a.
Resta demonstrada, portanto, neste juízo de cognição sumária, a divergência
alegada.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, proponho que, nos termos do art. 119 do RICARF, seja DADO
SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pela Procuradoria da Fazenda
Nacional.
No mérito, sustenta a Fazenda Nacional em seu recurso especial, em síntese, que (i)
nos embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional no RE 566.622-RS, a Ministra Rosa
Weber consolidou todas as decisões até então tomadas no tema e reconheceu a
constitucionalidade de lei ordinária que fixa requisitos formais para fruição da não incidência
Fl. 3118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.523 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.723295/2016-33
4
constitucionalmente qualificada (imunidade); (ii) o STF tem coerentemente seguido linha de
raciocínio que não exclui o manejo de lei ordinária para a fixação de aspectos procedimentais; (iii)
com fundamento no decidido nas ADIs 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621, a Ministra Rosa Weber, no
julgamento de embargos de declaração no RE 566.622/RS, acolheu a tese de inconstitucionalidade
formal apenas do inciso III e dos §§ 3o, 4o e 5o do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, acrescidos pela
Lei no 9.732, de 1998, permanecendo hígido, sob o enfoque da constitucionalidade formal, o
restante do dispositivo; (iv) o C. STF, ao assentar a constitucionalidade do art. 29, caput e dos
citados incisos, por entendê-los ajustados aos limites estabelecidos em lei complementar (CTN,
art. 14), considera legítimo o gozo da salvaguarda, tratada no art. 195, §7o, da CF, pelas entidades
certificadas que atestem o cumprimento do art. 14, do CTN, através das normas procedimentais
veiculadas no art. 29 da Lei no 12.101, de 2009; e (v) a exigência de certificação constitui um
requisito procedimental prévio e válido ao gozo da imunidade tributária, de acordo com a decisão
proferida na ADI no 4480, desse modo, somente entidades certificadas podem ser imunes.
Intimado, o contribuinte apresentou contrarrazões, alegando, com relação à
admissibilidade, em resumo, que (i) a Fazenda Nacional deixou de colacionar a integralidade dos
acórdãos paradigmas, quiçá sua publicação ou ementa publicada; (ii) quando alternativamente
tentou reproduzir o “inteiro teor” das decisões, ainda assim, para o caso do Acórdão 9202-
010.107, deixou a Recorrente de satisfatoriamente destacar (1) a efetiva controvérsia, já que nada
do Relatório foi compartilhado na peça; (2) as conclusões valoradas pelas instâncias inferiores e
que demonstram a distinção das causas; e, até mesmo (3) as conclusões do próprio acórdão
paradigma quando confirmou-se que, de fato, as decisões ordinárias não enfrentaram sobre o
atendimento - ou não - daquela parte em relação aos requisitos materiais para concessão do
CEBAS; (iii) quanto ao Acórdão 2202-008.496, (1) não foi reproduzida um termo sequer do
Relatório; e (2) toda a parte inicial do voto foi suprimida, cujo conteúdo é capaz de demonstrar
que os limites daquela controvérsia são diversos do presente caso, já que lá a não existência do
CEBAS se deu pelo simples não requerimento de renovação pela aquela parte - diferente do
presente caso em que foi indeferido com base em critério inconstitucional; (iv) ausência de
similitude fático-jurídica entre os julgados, seja em relação a motivação da inexistência do CEBAS,
seja em relação aos tributos versados nos paradigmas (contribuição para seguridade social) que
são diversos do presente (IRPJ/CSLL + PIS/COFINS); (v) enquanto o presente caso trata da hipótese
do inciso III do art. 55 da lei 8.212/91, que trata da contraprestação de serviço gratuito (“promova
a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a menores, idosos,
excepcionais ou pessoas carentes”), o paradigma do Acórdão 9202-010.107 trata MITE da
inexistência de certificação (inciso II - que foi julgado constitucional); (vi) o mesmo racional de
distinção se aplica ao segundo paradigma (Acórdão 2202- 008.496), uma vez que também se trata
da inexistência DE CERTIFICADO (art. 55, II), justamente porque aquele contribuinte apenas não
requereu a renovação da Certificação; (vii) inexiste recurso quando ao reconhecimento de
extinção do lançamento se dá pela remissão fiscal concedida pelo art. 41, da LC 187/2021; (viii) a
matéria de fundo necessariamente passa pela análise dos requisitos ensejadores do CEBAS (art.
14, CTN), sobretudo no presente caso em que a fiscalização enfrentou o critério material das
Fl. 3119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.523 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.723295/2016-33
5
contraprestações, o que é vedado à CSRF; (ix) a Recorrente utilizou-se de dois acórdãos como
paradigmas, suscitando que os entendimentos neles expressados seriam divergentes do caso
concreto, porém, enquanto o acórdão recorrido foi proferido em 13/08/2024, já considerando os
efeitos definidos e definitivos do RE no 566622 (Tema 32/STF), cujo enunciado constitui-se, com
trânsito em julgado, em 27/08/20222, os acórdãos dito por paradigmas foram julgados ainda em
2021; (x) os paradigmas não são irreformáveis, tendo em vista que têm potencial de contrariar
“decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal proferida na sistemática da
repercussão geral”.
E, no mérito, alega, em síntese, que (i) a decisão recorrida encontra lastro de
validade na jurisprudência consolidada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, pelo Tema 32; (ii)
ambos os paradigmas (1) infirmam as motivações recursais aqui contrapostas e (2) demonstram
que o entendimento deste Tribunal é uníssono no sentido de que não é possível lei ordinária exigir
contraprestação tal como o caso concreto (conversão de receita bruta em gratuidade) porque
trata-se de requisito que prescinde de lei complementar; e (iii) diferente do que se constatou pela
fiscalização, a Recorrida cumpriu sim com o percentual da receita bruta em gratuidade.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
O prazo para o sujeito passivo e para a Fazenda Nacional interporem recurso
especial é de 15 dias contados da data de ciência da decisão recorrida. E eventuais embargos de
declaração opostos tempestivamente, isto é, no prazo de 5 dias da ciência do acórdão embargado,
interrompem o prazo para a interposição de recurso especial1. Ainda, de acordo com o art. 5o do
Decreto no 70.235/1972, os prazos são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento. Ademais, os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Especialmente no que se refere à Fazenda Nacional, de acordo com os artigos 23, §
9o, do Decreto no 70.235/1972, e 7o, §5o, da Portaria MF 527/2010, o prazo para a interposição do
recurso será contado a partir da data da intimação pessoal presumida, isto é, 30 dias contados da
entrega dos respectivos autos à PGFN, ou em momento anterior, na hipótese de o Procurador se
dar por intimado mediante assinatura no documento de remessa e entrega do processo
administrativo.

1 Tais previsões estavam contidas nos artigos 65 e 68 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”) aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 e, atualmente, são objeto dos artigos 119 e 116 do RICARF aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023.
Fl. 3120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.523 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.723295/2016-33
6
No presente caso, os autos foram encaminhados à PGFN para ciência do acórdão
recorrido em 02.09.2024 (fl. 3023) e devolvidos com recurso especial em 14.10.2024 (fl. 3048.
Assim, é tempestivo o recurso especial ora em análise.
No exame da admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade e dos
demais requisitos contidos na legislação, é preciso verificar: (i) o prequestionamento da matéria,
que deve ser demonstrado pelo recorrente com a precisa indicação na peça recursal do
prequestionamento contido no acórdão recorrido, no despacho que rejeitou embargos opostos
tempestivamente ou no acórdão de embargos; e (ii) a divergência interpretativa, que deve ser
demonstrada por meio da indicação de até duas decisões por matéria, bem como dos pontos nos
paradigmas que divirjam de pontos específicos do acórdão recorrido. Com relação à divergência, o
Pleno da CSRF concluiu que “a divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem
recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos confrontados,
com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”2.
No que se refere aos requisitos formais, alega o contribuinte que a Fazenda
Nacional deixou de colacionar a integralidade dos acórdãos paradigma, sua publicação ou ementa,
bem como não transcreveu trechos dos acórdãos paradigma suficientes para elucidar a
controvérsia em discussão.
Nos termos dos §§ 9o, 10o e 11o do art. 118 do RICARF, o recurso deverá ser
instruído com (i) a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados como paradigmas; (ii) a cópia da
publicação no Diário Oficial da União em que tenham sido divulgados; ou (iii) a apresentação de
cópia de publicação de até duas ementas. As ementas poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se ainda a reprodução parcial
da ementa desde que o trecho omitido não altere a interpretação ou o alcance do trecho
reproduzido. E, por fim, a indicação do acórdão paradigma poderá, alternativamente, ser feita
mediante a informação da publicação da decisão no sítio do CARF.
Compulsando-se o recurso especial da Fazenda Nacional, verifica-se que foram
transcritas parcialmente as ementas, em trechos, em tese, suficientes para demonstrar a
interpretação dada pelos julgadores à matéria em discussão. Dessa forma, não há que se falar em
ausência de preenchimento de tais requisitos formais.
Com relação ao prequestionamento, o acórdão recorrido tratou dos “requisitos
legais para a imunidade das entidades beneficentes – exigência do CEBAS”, estando
prequestionada a matéria.
No que se refere à divergência interpretativa, o acórdão recorrido analisou
lançamento objeto de auto de infração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ,
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, Programa de Integração Social - PIS e
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, relativo aos anos-calendário
2011 e 2012, decorrente de indeferimento do pedido de Certificação de Entidade Beneficente de

2 Acórdão n. 9900-00.149, de 08.12.2009.
Fl. 3121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.523 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.723295/2016-33
7
Assistência Social (CEBAS) da Recorrente. E, ao enfrentar o tema, os julgadores assim se
manifestaram:
Em resumo, há uma questão precedente que deve ser decidida por este
Colegiado. A falta do CEBAS é suficiente para descaracterizar a imunidade
tributária prevista constitucionalmente? Superada esta primeira análise, os
desdobramentos serão diversos a depender da conclusão alcançada. (...)
Pois bem. Em suma, o indeferimento do registro no CEBAS deu-se por não ter sido
possível aferir se a entidade havia aplicado, no exercício de 2009, 20% de sua
receita de prestação de serviços de saúde em gratuidade na mesma área.
Sobreveio, contudo, importante decisão emanada do egrégio Supremo Tribunal
Federal decorrente do julgamento do RE 566.622. O recurso fora recebido em
sede de repercussão geral e a decisão final foi proferida no ano de 2019,
culminando com a aprovação do Tema 32, assim disposto:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente
de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195,
§ 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas
a serem por elas observadas” (18/12/2019, Tese do Tema 32/STF).
A decisão final do processo consistiu em acórdão de embargos de declaração, de
lavra do então Ministro Marco Aurélio, que recebeu a seguinte ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA
À
LEI
COMPLEMENTAR.
ASPECTOS
PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART.
55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível
a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e
nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art.
3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos
seguintes termos: “A lei complementar é forma exigível para a definição do
modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
Fl. 3122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.523 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.723295/2016-33
8
contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo. (RE
566.622 ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA
WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-114 DIVULG 08-05- 2020 PUBLIC 11-05-2020).
Importa destacar que, à luz do previsto no art. 62, § 1o, II, alínea “b” do RICARF, é
vedado aos Conselheiros do CARF deixar de observar o disposto em decisão
definitiva do Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento realizado nos
termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973; ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada
pela Administração Tributária.
Disto tudo se conclui que o Tema 32 fixou o entendimento de que as
contrapartidas para o gozo da imunidade são as previstas em lei complementar,
de modo que parece incompatível entender que a simples falta do CEBAS durante
um período possa ser considerada causa direta de desconsideração do gozo da
imunidade pela Recorrente.
Ademais, note-se que a renovação do certificado foi negada em razão da
impossibilidade de se aferir se a ora Recorrente aplicou em gratuidade ao menos
20% da receita auferida com prestação de serviços de saúde. Este fato é
nitidamente material e, segundo o entendimento expresso pelo STF e consolidado
no Tema 32, a previsão haveria de ser feita por Lei Complementar, inexistente à
época dos fatos.
Merece registro ainda o fato que a autoridade fiscal responsável pelo lançamento
ora em julgamento, bem como pela representação administrativa encaminhada
ao MS, não se debruçou na análise do preenchimento, ou não, dos requisitos
previstos no art. 14 do CTN para o gozo da imunidade. Como afirmado alhures, o
lançamento foi realizado considerando-se que a inexistência do CEBAS seria
suficiente para afastar o gozo da imunidade vindicada pela Contribuinte.
Por fim, há decisão proferida pela 3a Turma da CSRF consagrando o entendimento
que a mera ausência do CEBAS não enseja o afastamento da imunidade
constitucionalmente prevista. A decisão, formalizada no acórdão no 9303-010.974
está assim ementada (destaque ora acrescido): (...)
Por fim, registre-se que veio a lume a Lei Complementar no 187/2021, cujo
objetivo foi regulamentar, à luz da decisão proferida pelo STF, as condições para o
gozo da imunidade e isenção tributárias das entidades beneficentes. Tal ato legal,
além de revogar a Lei no 12.101/2009, previu em seu art. 41 a extinção dos
créditos tributários decorrentes de contribuições lançadas com base em
processos que se fundamentaram em dispositivos legais considerados
inconstitucionais pelo STF. Eis o texto do art. 41:
Fl. 3123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.523 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.723295/2016-33
9
Art. 41. A partir da entrada em vigor desta Lei Complementar, ficam
extintos os créditos decorrentes de contribuições sociais lançados contra
instituições sem fins lucrativos que atuam nas áreas de saúde, de educação
ou de assistência social, expressamente motivados por decisões derivadas
de processos administrativos ou judiciais com base em dispositivos da
legislação ordinária declarados inconstitucionais, em razão dos efeitos da
inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos 2028 e 4480 e
correlatas.
A fundamentação adotada pela autoridade que analisou o pedido de registro de
CEBAS para seu indeferimento foi o art. 8o, inciso I da Lei no 12.101/2009, que
ostentava a seguinte redação:
Art. 8o Não havendo interesse do gestor local do SUS na contratação dos
serviços de saúde ofertados pela entidade de saúde ou de contratação
abaixo do percentual mínimo a que se refere o inciso II do art. 4o, a
entidade deverá comprovar a aplicação de percentual da sua receita em
gratuidade na área da saúde, da seguinte forma: (Redação dada pela Lei no
12.868, de 2013)
I - 20% (vinte por cento), se o percentual de atendimento ao SUS for inferior
a 30% (trinta por cento);
Ainda que o dispositivo não tenha sido até o momento expressamente
considerado inconstitucional, não parece haver dúvida que seu teor conflita com a
inteligência da Tese 32, que se reproduz novamente:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente
de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195,
§ 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas
a serem por elas observadas” (18/12/2019, Tese do Tema 32/STF).
Evidentemente, o dispositivo que prevê a aplicação de percentual mínimo de
receita em atividade de gratuidade está estabelecendo uma contrapartida para o
gozo da imunidade tributária, que somente seria reconhecida se a entidade
observasse o disposto na Lei. Contudo, como afirmado, o STF decidiu que tal
exigência somente poderia ser estabelecida por Lei Complementar, inexistente à
época dos fatos.
Daí se conclui que o lançamento tributário, ao fim e ao cabo, somente foi
formalizado em função do processo administrativo que, com base em dispositivo
inconstitucional nos termos da Tese 32, indeferiu o pleito de registro de CEBAS da
ora Recorrente. Neste sentido, os lançamentos de CSLL e de COFINS devem ser
considerados extintos, nos termos do previsto no art. 41 da Lei Complementar no
187/2021.
Ademais, como se não bastasse, os lançamentos das contribuições para a
seguridade social seriam igualmente improcedentes, dado que fundamentados na
Fl. 3124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.523 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.723295/2016-33
10
inexistência do CEBAS, requisito meramente formal que não afasta a imunidade
tributária de quem lhe faz jus. Além disso, o indeferimento do registro decorreu
de exigência prevista em lei ordinária, violando o entendimento expresso pelo STF
no Tema 32. E ainda, a autoridade fiscal não examinou no curso do procedimento
fiscal se a Contribuinte preenchia ou não os requisitos para o gozo da imunidade
previstos no art. 14 do CTN.
Pelos motivos expostos, há de se acolher a pretensão da Recorrente quanto a
CSLL e a COFINS.
Em relação ao IRPJ e ao PIS, a autoridade fiscal assim justificou o afastamento da
imunidade e da isenção tributárias (com destaques ora acrescidos): (...)
Vê-se que, ainda que as condições de imunidade e isenção do IRPJ e do PIS
estejam determinados nos arts. 12 e 15 da Lei no 9.532/1997, a autoridade fiscal
utilizou como fundamento para afastar os benefícios o indeferimento da
renovação do CEBAS da Contribuinte.
E, conforme anteriormente afirmado, a entidade não obteve o registro em função
de exigência que foi considerada inconstitucional pelo STF, conforme expressão
da Tese 32 acima reproduzida. Ademais, a autoridade fiscal não avaliou se a ora
Recorrente preenchia, à época dos fatos, os requisitos estabelecidos no art. 14 do
CTN para gozo da imunidade tributária.
Por estas razões, não há como manter os lançamentos de IRPJ e de PIS, impondo-
se também em relação a eles o provimento do recurso voluntário.
Em função do provimento integral do recurso voluntário, deixo de apreciar as
demais razões apresentadas pela Recorrente.
Ou seja, entenderam os julgadores, em síntese, que a não renovação do CEBAS se
deu por inobservância de requisito material não previsto em lei complementar e, nos termos do
decidido pelo STJ, a falta de CEBAS em razão do não preenchimento de requisitos materiais não
pode ensejar a suspensão da imunidade.
O Acórdão paradigma no 9202-010.107, por sua vez, analisou embargos de
declaração opostos contra acórdão considerado omisso “quanto à fundamentação que afastou a
aplicação do art. 14 do CTN”. Como explica a relatora dos embargos de declaração, o lançamento
subjacente “tem como fundamentação exclusiva a ausência de cumprimento do art. 55 da Lei no
8.212/91, haja vista a ausência de apresentação “Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social”, instrumento que no entender da Contribuinte é meramente declaratório”. E,
diante disso, concluíram os julgadores que a ausência de CEBAS é suficiente para descaracterizar o
contribuinte como entidade imune às Contribuições Previdenciárias. Confira-se:
O presente lançamento tem como fundamentação exclusiva a ausência de
cumprimento do art. 55 da Lei no 8.212/91, haja vista a ausência de apresentação
“Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social”, instrumento que no
entender da Contribuinte é meramente declaratório.
Fl. 3125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.523 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.723295/2016-33
11
Entretanto, em que pese o argumento citado, e conforme tangenciando nas
razões de decidir adotadas pelo acórdão embargado, hoje o entendimento
vinculante do Supremo Tribunal Federal é no sentido de aspectos meramente
procedimentais referentes à certificação, à fiscalização e ao controle
administrativo serem passíveis de definição em lei ordinária.
A Corte Superior ao julgar conjuntamente as ADI 2.028, ADI 2.036, ADI 2.621, ADI
2.228 e o RE 566.622, definiu que os aspectos procedimentais referentes à
certificação, fiscalização e controle administrativo dos requisito para aplicação da
imunidade são passíveis de definição em lei ordinária, entretanto será exigível lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades
de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente
no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
Assim, o STF por meio do Recurso Extraordinário - RE no 566.622, reconheceu a
constitucionalidade do art. 55, II da Lei no 8.212/91, o qual trata da certificação.
Em julgamento de embargos de declaração o Tribunal Superior, alterando a
redação originalmente fixada para a tese vinculante, ratificou a
constitucionalidade do art. 55, II da Lei no 8.212/91, desde sua redação original. O
acórdão recebeu a seguinte ementa: (...)
Assim, da análise conjunta dos dispositivos concluiu o Supremo Tribunal Federal
que a “lei ordinária não pode, a pretexto de interferir com o funcionamento e
estrutura das entidades beneficentes, impor uma limitação material ao gozo da
imunidade. Equacionou, ainda, a compreensão de que a lei ordinária pode
normatizar “requisitos subjetivos associados à estrutura e funcionamento da
entidade beneficente”, desde que isso não se traduza em “interferência com o
espectro objetivo das imunidades”, esta sim, matéria reservada à lei
complementar”.
Da mesma forma o STF na ADI 4480, já aplicando o entendimento acima
reconheceu a constitucionalidade do caput e incisos I, II, II, IV, V, VII e VIII art. 29
da Lei no 12.101/2009. Vejamos a fundamentação utiliza pelo Ministro Gilmar
Mendes: (...)
Assim, interpretando o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal o que
temos é a exigência cumulativa do cumprimento dos requisitos previsto no art. 14
do CTN e ainda das formalidades previstas no art. 55 da Lei no 8.212/91 –
exigência hoje prevista na Lei no 12.101/09. Assim, o não atendimento das
condições descritas na lei complementar e também na lei ordinária
regulamentadora descaracteriza a contribuinte como entidade imune às
Contribuições Previdenciárias.
No caso concreto, como apresentado no lançamento e destacado nos acórdãos da
Delegacia de Julgamento, de Recurso Voluntário e Recurso Especial, o
Contribuinte não possuía na época da ocorrência dos fatos geradores a
“Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social”. A motivação do
lançamento se restringiu ao descumprimento do requisito objetivo da entidade
Fl. 3126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.523 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.723295/2016-33
12
não ter sua condição de assistência social atestada pela autoridade competente –
não existiu qualquer imputação de violação quanto aos demais requisitos
previstos na Lei no 8.212/91 ou mesmo do art. 14 do CTN. Vejamos:
5 - A entidade, que atua na área de assistência social, mesmo sem possuir o
reconhecimento da isenção das contribuições sociais previstas nos artigos
22 e 23 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991 - para o período de
12/02/2009 a 29/11/2009 - (vigência da Lei n° 8.212, de 1991) e sem
possuir a certificação de entidade beneficente de assistência social, por
parte do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - para o
período de 01/01/2009 a 11/02/2009 -(vigência da Medida Provisória n°
446, de 07 de novembro de 2008), e para o período a partir de 30/11/2009
(vigência da Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009), declarou em GFIP,
no período de 01/2009 a 08/2011, como se isenta fosse das contribuições
sociais (código FPAS 639), deixando de recolher mensalmente, nos prazos
legais, a totalidade das contribuições devidas, destinadas à Seguridade
Social.
5.1 - Observamos, que na vigência do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, o
reconhecimento da isenção tinha que ser requerido pela entidade à Receita
Federal do Brasil, devendo o pedido ser instruído com documentos para
demonstrar o cumprimento dos requisitos exigidos na lei. Já na vigência da
Medida Provisória, de 2008, e na vigência da Lei n° 12.101, de 2009, o
direito à isenção não dependia de requerimento à Receita Federal do Brasil,
e a entidade beneficente de assistência social faria jus a contar da sua
certificação pelo Ministério da área de atuação correspondente (Ministérios
da Saúde, da Educação ou do Desenvolvimento Social e Combate à Fome),
desde que atendidas cumulativamente aos requisitos exigidos na legislação.
6 - Na vigência da Lei n° 8.212, de 1991, o direito à isenção pela entidade
beneficente de assistência social é tratado em seu art. 55, devendo a
mesma atender aos requisitos cumulativamente, estabelecidos nos incisos
I, II, III, IV e V. A exigência do requerimento à Receita Federal do Brasil está
prevista no § Io do mesmo artigo. Na vigência da Medida Provisória n° 446,
de 2008, e na vigência da Lei n° 12.101, de 2009, a entidade após certificada
pelo Ministério da área de atuação correspondente, faz jus à isenção, se
atendidos, cumulativamente, os requisitos previstos no art. 28 (MP
446/2008) ou art. 29 (Lei n°, 12.101/2009).
7 - Em 03 de novembro de 2011, foi emitido o Termo de Início de
Procedimento Fiscal - TIPF, com prazo de 5 (cinco) dias úteis, solicitando à
entidade
a
apresentação
de
documentos
e/ou
esclarecimentos
relacionados à isenção das contribuições sociais. Considerando o período
abrangido pela auditoria (01/2007 a 08/2011), foram solicitados os
seguintes documentos: Atestado de Registro de Entidade Beneficente de
Assistência Social e Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Fl. 3127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.523 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.723295/2016-33
13
Social (CEAS), fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social
(CNAS), na vigência da Lei n° 8.212, de 1991 (períodos 01/01/2007 a
09/11/2008 e 12/02/2009 a 29/11/2009), requisito estabelecido no inciso II
do art. 55, e Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
(CEAS), fornecido pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome, na vigência da Medida provisória n° 446, de (período 10/11/2008 a
11/02/2009) e na vigência da Lei n° 12.101, de 27 de novembro de (período
a partir de 30/11/2009), condição básica para exercer o direito à isenção
das contribuições sociais.
8 - Em 08 de novembro de 2011, a entidade requereu o prazo em mais 10
(dez) dias, para a apresentação dos documentos solicitados, o que foi
concedido, estabelecendo-se o novo prazo para 21 de novembro de 2011.
Nesta data, apresentou Resposta ao Termo de Início de Procedimento Fiscal
(anexo ao Processo Administrativo-Fiscal), e dentre os diversos temas
abordados, informou que a entidade não é portadora dos documentos
solicitados
Importante destacar, diante da cognição restrita inerente ao recurso especial, ser
defeso a este Colegiado se debruçar sob o argumento de o Contribuinte ter
cumprido os requisitos do art. 14 do CTN, pois – como destacado – tal assunto
não foi enfrentado pela fiscalização, pela DRJ e nem pela decisão da Turma
Ordinária.
Assim e com base no entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, acolho
os embargos de declaração sem efeitos infringentes para, sanando a omissão
apontada, manter o acórdão embargado para negar provimento ao recurso
especial do contribuinte haja vista o não cumprimento do requisito formal
previsto no art. 55, II da Lei no 8212/91 e art. 29, caput da Lei no 12.101/2009.
Vê-se, portanto, que no Acórdão paradigma no 9202-010.107 não houve negativa
de CEBAS em razão da impossibilidade de se aferir se o contribuinte aplicou em gratuidade ao
menos 20% da receita auferida – o que o diferencia do caso ora em julgamento com relação a
circunstância que importou aos julgadores do acórdão recorrido. Diante disso, não vislumbro a
exigida similitude fática entre os casos. Ou seja, no paradigma, os julgadores não tangenciaram as
complexidades do recorrido, pois não estavam em discussão os requisitos para renovação do
CEBAS.
Por essas razões, não conheço do recurso especial com relação ao Acórdão
paradigma no 9202-010.107.
No que se refere ao Acórdão paradigma no 2202-008.496, por sua vez, o
lançamento decorreu não apenas da ausência de CEBAS, mas também do fato de o contribuinte
ter cedido mão-de-obra por meio de convênios e não ter apresentado escrituração contábil. A
decisão objeto do paradigma, entretanto, teve por razão para a manutenção do lançamento tão
somente a ausência de CEBAS. Confira-se:
Fl. 3128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.523 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.723295/2016-33
14
Do mérito
O Recorrente insurge-se quanto aos requisitos previstos para que pudesse gozar
da imunidade prevista no § 7o do art. 195 da CF/88, que determina serem “isentas
de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência
social que atendam às exigências estabelecidas em lei.”
A respeito do tema, o R Acordão recorrido decidiu que: (...)
Em assim sendo, no período do lançamento – maio de 2006 a dezembro de
2006 –, havendo constatado que a entidade não tinha direito à isenção de
contribuições sociais patronais em razão do descumprimento do requisito
estabelecido no artigo 55, inciso II, da Lei n.o 8.212/91, na redação dada
pela Medida Provisória n.o 2.187-13, de 24 de agosto de 2001, então
vigente, além do descumprimento do requisito fixado no inciso III desse
mesmo artigo, aliado à não apresentação da respectiva escrituração
contábil, estava a Fiscalização obrigada ao lançamento das contribuições
sociais tidas como devidas, forte no parágrafo único do artigo 142 do CTN,
“sob pena de responsabilidade funcional”.
A Decisão de 1a Instância encontra-se em consonância com a instrução
processual, especialmente com o relato fiscal a fls. 15 e ss.
Desde a impugnação, o Recorrente afirma ter deixado de renovar sua Certificação
de Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área de Educação – CEBAS,
mas que, apesar disso, não poderia ser instado ao recolhimento de contribuições
previdenciárias, na medida em que guarda condição de entidade imune.
Não há controvérsia quanto ao fato de que o Recorrente não era portador do
CEBAS no período do crédito tributário lançado.
O § 7o do art. 195 da CF/88 estabelece que são isentas/imunes de contribuição
para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que
atendam às exigências estabelecidas em lei.
O art. 55 da Lei no 8.212/91 estabelece que, para fazer jus à imunidade das
contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da referida Lei, a entidade
beneficente de assistência social deve atender aos seguintes requisitos
cumulativamente:
o ser reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito
Federal ou municipal;
o ser portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social,
renovado a cada três anos;
o promover, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social
beneficente a pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e
portadores de deficiência;
Fl. 3129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.523 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.723295/2016-33
15
o não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;
o aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao
órgão do INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
Ressalta-se, mais uma vez, que o Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento
conjunto do RE 566.622, firmou entendimento de que a certificação é obrigatória
ao preceituar que: “É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação
original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo
art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001.” (RE 566.622 ED, Relator Marco
Aurélio, Relatora para o Acórdão Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em
18/12/2019, divulgado em 08/05/2020, publicado em 11/05/2020).
O entendimento do STF é no sentido de ser válida a exigência do CEBAS.
Deste modo, deveria o Recorrente observar a obrigação de recolher as
contribuições sociais previdenciárias a seu cargo, na forma da legislação.
Relativamente à obrigatoriedade de certificação pelo órgão competente, esta
Turma de Julgamento, recentemente, decidiu que: (...)
Dessa forma, considerando que o Recorrente não logrou comprovar encontrar-se
com CEBAS válido para o período abrangido pelo lançamento, entende-se que não
atende a todos os requisitos, não sendo possível o reconhecimento de sua
imunidade.
Assim, igualmente, a situação tratada no Acórdão paradigma no 2202-008.496 se
desassemelha daquela objeto do acórdão recorrido, vez que não se discutiu os requisitos para
renovação do CEBAS.

II - CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso especial.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 3130
DF CARF MF
Original